Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016549-35.2018.8.11.0041 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante : ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
Apelada : TIM CELULAR S.A.
Número do Protocolo : 1016549-35.2018.8.11.0002
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao RAC no 1003610-14.2016.8.11.0002, da relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
O parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, de modo que o Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho se tornou prevento.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator